Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA EM DESFAVOR DOS AVÓS PATERNOS. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DOS AVÓS MATERNOS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que Juiz singular determinou a emenda da petição inicial para fazer incluir no polo passivo da ação os avós maternos da autora, com a consequente promoção de sua citação.

2. Sobre o tema, o SJT, com base no art. 1.698 do Código Civil, vem prestigiando o princípio do melhor interesse da criança ao compreender que a formação de litisconsórcio passivo necessário importará em maior provisionamento de recursos em favor do alimentando, diluindo, ademais, a obrigação alimentar entre avós maternos e paternos.

3. Em que pese ter decidido de forma diversa anteriormente, em caso análogo, curvo-me à orientação do STJ para reconhecer a existência de litisconsorte passivo necessário entre os avós paternos e maternos.

4. Recurso desprovido.